Tribunal: TJPA
Processo: 0003811-62.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003811-62.2014.8.14.0017

APELANTE/APELADO: MARCO MICHAEL ALVES NUNES, PATRIK PAIXAO DA SILVA

APELANTE: APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE

ADVOGADO DATIVO: CLEBERSON SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (2º E 3º APELANTES). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO (3º APELANTE). AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. TESE DEFENSIVA ABSOLUTÓRIA (1º APELANTE), QUE MERECE PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMAS QUE NÃO CONFIRMARAM O RECONHECIMENTO, EM JUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. INCERTEZA RELATIVA AO PORTE DE ARMA DE FOGO.
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. O CRIME DE ROUBO REALIZADO NO PERÍODO NOTURNO É INERENTE AO TIPO PENAL, QUANDO NÃO APRESENTADO ESPECIFICIDADES. PRECEDENTES STJ. A NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
É CONSEQUÊNCIA PREVISTA PELO LEGISLADOR, SENDO PRÓPRIA DOS CRIMES PATRIMONIAIS. ATENUANTES. SÚMULA 231, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ALTERADO PARA SEMIABERTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO 1º APELANTE E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO 2º E 3º APELANTES, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO APELO de MARCO MICHAEL ALVES NUNES, e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos demais,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARCO MICHAEL ALVES NUNES, PATRIK PAIXAO DA SILVA e APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando
MARCO MICHAEL ALVES NUNES
à pena definitiva de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, como incurso nas penas dos crimes previsto art. 157. §2°, I e Il, do Código Penal e art. 70 (2 vezes), do mesmo Diploma Legal c/c art. 14 da Lei10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;
PATRICK PAIXÃO DA SILVA e APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
e 212 (duzentos e doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157. §2°, Il, c/c art. 70 (2 vezes), do Código Penal.

As razões de
MARCO MICHAEL ALVES NUNES voltam-se para a tese de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) pra o delito do art. 157 do Código Penal, atipicidade da conduta, ao referir-se ao crime
art. 14 da Lei10.826/2003,
e negativa de autoria quanto ao art. 244-B do ECA. Subsidiariamente requereu a reforma da pena, aplicando-a no mínimo legal e reconhecimento da menor participação, bem como a revogação da preventiva e aplicação de medidas diversas da prisão (Num. 5798137 - Pág. 25 a Num. 5798140 - Pág. 4).

PATRICK PAIXÃO DA SILVA, recorreu do decreto condenatório, firmando suas razões, preliminarmente, no direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a reforma da dosimetria da penam, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de confissão. (Num. 5798142 - Pág. 17/

Num. 5798143 - Pág. 3).

Em sede recursal, APARECIDO
FELIPE JOTA DE ANDRADE apelou pugnando, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, pela nulidade da instrução probatória por cerceamento de defesa. No mérito, requereu sua absolvição, por não haver prova da existência do fato e a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena Num. 5798143 - Pág. 5/10.

Em Contrarrazões, Num. 5798145 - Pág. 9/

Num. 5798146 - Pág. 4, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO RECURSO de
Marco Michael Alves Nunes, para absolvê-lo de todos os crimes imputados; e CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos recursos interpostos por Patrick Paixão da Silva e Aparecido Felipe Jota de Andrade.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO dos apelos, Num. 5798147 - Pág. 24/Num. 5798149 - Pág. 10
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

2. PRELIMINAR

2.1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Os apelantes PATRICK PAIXÃO DA SILVA e
APARECIDO
FELIPE JOTA DE ANDRADE pugnam pelo direito de recorrer em liberdade.

Primeiramente, ressalto estar prejudicado o pleito relativo ao réu Aparecido Felipe Jota de Andrade, visto que o juiz
A Quo
, em sentença, concedeu, lhe concedeu a prerrogativa de apelar em liberdade.

No que tange ao acusado Patrick Paixão da Silva,
não merece acolhimento, diante da inadequada via eleita utilizada, visto que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

2.2. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

O apelante Aparecido Felipe Jota de Andrade insurge-se contra a sentença condenatória, pugnando pela nulidade da instrução probatória por cerceamento de defesa, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

Ocorre que não apresenta fundamentos para apreciação do pleito.

Destaco que, muito embora a apelação tenha efeito devolutivo, o exame dos recursos criminais é limitado pelo princípio da dialeticidade, conforme a seguinte orientação do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]; 2. [...]; 3. Embora a apelação tenha efeito devolutivo, esse encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. Com efeito, a ausência de deliberação pela autoridade impetrada, no acórdão impugnado, acerca do regime inicialmente fixado, impede qualquer manifestação deste Superior Tribunal sobre o tópico, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 500.394/SC, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 07/06/2019).

Desse modo, para a realização da análise das teses sustentadas na via recursal, se faz necessária a impugnação específica dos termos da sentença, bem como a apresentação de fundamentação que alicerce o pedido.

Nessa senda, colaciono a lição de Renato Brasileiro ao discorrer em sua obra acerca do princípio da dialeticidade:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O decurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões respeitando-se o contraditório em matéria recursal. (...) Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado por termo na hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa)”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2 Edição. 2014. Editora Jus Podivm. P ginas 1570 e 1571).

Diante do exposto, não conheço do pedido.

3.DO MÉRITO

3.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, os apelantes pugnam pela reforma da sentença condenatória.

Segundo a Denúncia,

“No dia 25 de julho de 2014, por volta das 19:00 horas, na Rua Dom Sebastião Thomaz, n° 955, bairro Centro, município de Conceição do Araguaia/PA, o acusado MARCO MICHEL ALVES NUNES, vulgo 'BIL', em concurso com o adolescente MESSIAS DA CONCEIÇÃO SILVA, subtraíram mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares marca Samsung, cor branca, uma corrente de ouro, três pingentes, sendo um identificado com a inicial 'L', com um crucifixo e outro com o rosto de Jesus Cristo pertencentes às vítimas DORCILENE OLIVEIRA GOMES e LUCIANA ARAÚJO CHAVES OLIVEIRA. [..]. Destarte, consta dos autos do inquérito policial em epigrafe, que, na data e horário do fato delituoso as vítimas encontravam-se em frente da residência, quando o adolescente MESSIAS e o acusado MARCELO se aproximaram numa motocicleta Honda Pop 100, cor preta. O acusado MARCELO saltou da garupa e, portanto, uma arma de fogo, disse as vítimas “porra passa o celular, anda... anda...” (textuais), subtraindo os bens acima discriminados e evadindo-se em seguida. No dia 26 de Julho de 2014, por volta das 21:00 horas, em via pública, município de Conceição do Araguaia/PA, os acusados APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE e PATRICK PAIXÃO DA SILVA subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca LG, Dual Sim e uma bolsa pertencente, respectivamente, as vítimas VANIA PEREIRA COUTINHO e ELIZIENE. Frise-se que não foi colhido depoimento da vítima ELIZIENE nos autos em epigrafe. Destarte, consta dos autos do inquérito policial em epigrafe, que, na data e horário do fato delituoso, as vítimas caminhavam em via pública, momento em que os acusados APARECIDO e PATRICK se aproximaram numa motocicleta com as mãos dentro das calças, dando a entender que estavam armados. Os acusados APARECIDO e PATRICK diziam às vítimas 'passa a bolsa, passa o celular' (textuais), razão pela qual VANIA e ELIZIENE entregaram seus pertences aos agentes que empreenderam fuga na motocicleta. Ressalte-se que o acusado MARCO MICHEL e o adolescente MESSIAS também foram reconhecidos pela vítima LEONARDO GOMES DA SILVA pela prática de roubo qualificado no dia 26/07/2014, por volta de 01:00hr, na Rua 10 do bairro Emerêncio. O acusado APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE, por sua vez, foi reconhecido pelo roubo praticado no dia 13 de julho de 2014, por volta das 19:30 horas, em via pública, próxima ao Hospital Regional do município de Conceição do Araguaia/PA, tendo como vítima TAYS DE SOUSA LIMA e o outro de propriedade de MAYANE VELOSO, consoante apurado nos autos do Processo n.0004220-38.2014.8.14.0017, em trâmite na 1° Vara Civel e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia”.

Em sede instrutória, os depoimentos de algumas vítimas e dos policiais que efetivaram a diligência, bem como testemunhas de defesa, foram colhidos, realizando-se, em seguida, o interrogatório dos réus.

3.1.1 MARCOS MICHAEL ALVES NUNES – TESE ABSOLUTÓRIA

O apelante alega insuficiência probatória, requerendo sua absolvição.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do apelo, porém, o parecer, em Segundo Grau, foi pelo desprovimento do recurso.

Vejamos.

Segundo consta dos autos, o réu foi condenado
à pena definitiva de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa,
pela prática, junto à Messias, do crime previsto
no art. 157. §2°, I e Il, do Código Penal e art. 70 (2 vezes), do mesmo Diploma Legal c/c art. 14 da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo) e art. 244-B (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e do Adolescente,
por ter, no dia 25.06.2014, por volta das 19h, utilizando-se de arma de fogo, subtraído pertences de duas vítimas (Dorcilene e Luciana), bem como, no dia seguinte, 1h da manhã, teria arrebatado bens de Leonardo.

O art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, art. 14 da Lie 1.086/2003 e art. 244-B do ECA, dispõem o que se segue:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; (Revogado)

II -se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

LEI

10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

(...)

LEI 8069/1990 - ECA

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Confrontando-se as razões de fato que levaram à conclusão jurídica da r. sentença combatida, com o acervo probatório amealhado e detidamente analisado, em observância à ampla defesa e ao amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, e frente às razões defensivas, ratificadas pelo Órgão acusatório em contrarrazões, porém, contrariadas pelo parecer do Ministério Público, em Segundo Grau, tem-se claro que não se desincumbiu a Promotoria de Justiça de comprovar a imputação feita, devendo a dúvida surgida sob o crivo do contraditório ser interpretada em favor de MARCO MICHAEL, pelos seguintes fundamentos.

Mesmo com a constatada materialidade do crime de roubo, consubstanciada no
Auto de Apresentação e Apreensão - Num. 5798086 - Pág. 10, Auto de Entrega Num. 5798086 - Pág. 11,
pela específica situação destes autos, não se mostram suficientes à condenação frente à invencível dúvida que paira no feito
.

Em que pese o auto de reconhecimento, na fase inquisitorial, realizado por Dorcilene, id

Num. 5798086 - Pág. 8, em seu depoimento prestado judicialmente, a vítima negou ter realizado o reconhecimento do acusado, perante autoridade policial e, também não reconheceu o réu em juízo.

Ao ser inquirida na fase instrutória, a vítima Dorcilene Oliveira Gomes assim relatou:

“Que o assalto ocorreu em uma sexta a noite. Que estava com Luciana, irmã da depoente e sua mãe. que estava um pouco escuro. Que somente viu a moto pop. Que um deles lhe empurrou, sacou a arma e pediu o celular. Que eram dois. Que somente um desceu da moto. que não visualizou o da moto. que não reconhece os dois, pois o outro estava de boné. Que viu a arma. Que somente sua irmã visualizou o que estava armado. Que foi roubado seu celular Samsung branco, pequeno. Da sua irmã foi roubado um celular grande e uma corrente que tinham três pingentes (letra “l” e mais dois que não lembra). Não foi levado nada da sua mãe. que foram recuperados os dois celulares. Que seu filho quem informou à polícia, na mesma data. Que na câmera identificaram mais dois. Que não viu nada. Foi o que falaram. No outro dia os bens foram recuperados. Que não reconheceu ninguém na delegacia. que no dia do fato, só lembra do momento, não reconheceu porque estava de noite. Que quem reconheceu foi a Luciana. Que sabe que a arma era pequena e preta. Que quando recuperou o celular tinha uma foto. (Olhando a foto mostrada pelo Ministério Público, sem ter clareza, acredita que o último da esquerda para direita seria a pessoa que estaria em uma foto do celular). Que reitera que não fez reconhecimento na delegacia. que o documento de fls. 42 está assinado pela depoente, mas que não o fez. Que estava tão nervosa na hora que não leu, somente assinou. Que retifica e diz que como a irmã reconheceu, achou que tudo bem. Que foi tudo muito rápido. Que somente viu o que estava de boné branco, mas mesmo assim não o reconhece. Que o que estava na moto era moreninho”.

Ademais, a outra vítima, de prenome Luciana, não depôs judicialmente, para corroborar o auto de reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Em relação ao fato ocorrido no dia 26.07.2014, a vítima Leonardo, não compareceu na fase instrutória para ratificar as declarações prestadas à autoridade policial.

Denota-se que a única vítima do suposto crime praticado pelo Réu, presente durante a instrução, deixou claro que estava em dúvida sobre a autoria do delito.

É natural que, 3 (três) anos depois do crime, ela tenha ficado em dúvida sobre a fisionomia do bandido, ainda mais quando encontrou com ele apenas uma vez, durante poucos minutos, no entanto, tal conduta fragiliza a caracterização da autoria delitiva, ferindo os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo.

É entendimento pacífico que não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação ao tema, o STJ assim se posicionou:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (...) 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória (STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

O réu negou os fatos e apresentou sua versão sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ao passo que as vítimas, ou não foram ouvidas na fase judicial, pelo que sua narrativa oferecida apenas na fase inquisitorial não se presta para embasar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, ou ao ser inquirida, não reconheceu o acusado.

Outrossim, em que pese os policiais responsáveis pela diligência terem sido ouvidos em juízo, estes não presenciaram o exato momento da conduta, pelo que seus relatos não suprem a ausência do ofendido.

Se os policiais não presenciaram os fatos, não podem ser considerados testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma indireta. Assim, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime [mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP) e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP." (AREsp 1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

No mais, a
res furtiva
sequer foi encontrada com o acusado, o que se confirma a partir do depoimento do policial Antônio Maria Borges Martins que, ao ser inquirido em juízo, relatou que “
não recorda de ter visto Leonardo, Tays e Mayane fazendo reconhecimento. Que a vítima que teria feito o reconhecimento foi a que teve subtraído o celular e a joia, mas não viu ela apontando para Aparecido ou Marco. Que na casa do Marco não foi apreendido nada”.

Merece atenção o fato de Messias, suposto corréu, não ter sido reconhecido na fase inquisitorial, muito menos ter sido juntado qualquer apuração de ato infracional, nos autos.

Aliás, ao prestar depoimento, o informante Messias da Conceição Silva declarou
“que foi conduzido até a delegacia no dia. Que estava de carona com Marcos Michael. Que também estava o rapaz do frango assado (Pedro Henrique). Que estavam os três na motocicleta. Que Marco não estava armado, nem o depoente e nem o rapaz do frango assado. Que o Marco é seu vizinho. Que o rapaz do frango assado é amigo do Marco. Que não praticou roubo no dia 26 de julho/2014 e nem no dia 13 de julho/2014. Que não conhece o Aparecido e nem Patrick ou Jhonatan. Que nunca os viu. Que não comprou aparelho celular de nenhum deles e nem de Marco. Que a polícia nunca esteve na sua casa para pegar celular. Que nega ter cometido delito de roubo no dia 25 de julho/2014. Que isso nunca ocorreu. Que não tem motocicleta. Que não sabe pilotar moto. Que a moto que estavam era um CG verde. Que não conhece nenhuma das vítimas relatadas. Que foi coagido a prestar as declarações perante o delegado. Que o delegado teria lhe falado que iria lhe mandar para marabá. Que sua mãe não acompanhou seu depoimento na delegacia. que mandaram ela se retirar. que dormiu na delegacia. que foi preso 23h e soltaram o depoente as 14h. que nunca pilotou moto. que trabalha. Que faz serviços gerais.

Que no dia que foi preso estava na praia. Que estava com Marco e seus familiares. Que chegaram da praia por volta de 18h. que estava de short tactel verde. Que Marco estava só de short. Que abordaram na porta da casa do Marco. Que não sabe o que ocorreu porque estava socorrendo a tia do Marco que passava mal. Que procurou o conselho tutelar no dia seguinte porque não fez nada disso que estão falando. Que nunca praticou assalto com Marco. Que Não estavam armados. Que não tinha gaveta na moto que pudesse esconder algo. Que não viu revolver. Que não viu Marco jogando nada. Que nenhum momento na delegacia, mesmo sendo menor, acionaram o Conselho Tutelar. Que não teve chance de fazer telefonema. Que sua mãe sabia que estava com Marco o dia inteiro. Que tinham ido à praia. Que sua família conhece Marco de vista. Que não tem conhecimento da vida pregressa do Marco. Que são vizinhos. Que não foi agredido fisicamente na delegacia. que no momento que foi liberado, sua mãe foi lá. Não lembra se sua mãe assinou termo de compromisso. que foi apresentado ao MP mais de uma semana depois. Que foi convocado a conversar com o promotor. Que não sabe de ato infracional em seu nome. Que o promotor lhe chamou para perguntar como ele se sentiu na delegacia.

que dia 25 não saiu da sua casa e dia 26 foi para a praia. Que a declaração prestada na delegacia é falsa”.

Os acusados Patrick e Aparecido Felipe alegaram, enfaticamente, que não conheciam o réu Marco Michael, e este também afirmou que apenas conheceu aqueles no dia da sua prisão, não havendo qualquer indício de que faltaram com a verdade, mesmo porque, não há nos autos qualquer centelha que os relacionem, ou que os coloquem no mesmo evento.

Patrick Paixão da Silva, em seu interrogatório judicial, declarou “
que não conhecia o Messias e nem o “Bil” (Marco). que o policial cismou que o depoente e Felipe eram da quadrilha de “Bil”. Que dai foram para a casa dele.

que “Bil” entrou e não quis sair. Que Rezende deu um tiro de bala de borracha. Que quando entrou na viatura ele perguntou porque estávamos sendo preso”.

O réu Aparecido Felipe Jota de Andrade, ao ser interrogado, relatou
“que não conhecia “Bil” (Marco) e nem Messias. Que conheceu na delegacia. que já estava preso e teve que ir na viatura na casa de ‘Bil”. (..) Que a viatura fardada chegou depois, na casa do Patrick.

Primeiro foram na sua casa e depois do Patrick, e depois para a casa do “Bil”. Que nem o depoente e nem Patrick falaram o nome do Marco. Que foi o policial Roney quem falou o nome do Marco (“Bil”). Que quando “bil” foi preso estava só de short.

Jhonata Oliveira Carvalho, informante ouvido na fase judicial, que estava na casa do réu Aparecido Felipe no dia da prisão, às perguntas respondeu “
...que Aparecido foi questionado, mas que ele disse que não conhecia “Bil” (Marco Michael – Acusado). Que foram atrás do “Bil” na viatura com os policiais. Que viu quando “Bil” entrou na casa dele e os policias arrastaram ele pra fora. Que bateram bastante no “Bil”. que jogaram eles dentro da camionete e foram para delegacia. que Messias estava lá também. Que não foi encontrado nada na casa de Marco. Não viu se os três acusados foram reconhecidos em delegacia”
.

Constata-se que a associação entre os três apelantes deve ser descartada, visto que os réus somente se conheceram no ato da prisão, não havendo qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o contrário, não se desincumbindo do ônus de prová-la, na forma do at. 156, CPP, o Ministério Público.

Outrossim, durante a instrução processual, apurou-se que os fatos não ocorreram conforme relatado na Denúncia.

Restou incontroverso que os policiais não apreenderam os réus em um só local. A lógica dos fatos ocorreu da seguinte forma: a primeira abordagem se deu na casa de Aparecido Felipe, onde Jhonata também residia, seguindo para a casa de Patrick, ultimando a diligência na casa de “Bil” (Marco Michael).

Em que pese os depoimentos isolados dos policiais, as demais testemunhas e os acusados foram firmes em seus depoimentos, relatando que o réu “Bil” (Marcos Michael), foi preso na sua residência, não subsistindo a história contada pelos policiais, relatada na peça acusatória:

Maria Nativa Alves, genitora do acusado Marco Michael, ao ser inquirida, como informante, declarou que seu filho foi abordado na sua casa e “
que os policiais chegaram na sua casa e foram logo abordando ele (Marco) de forma grosseira, tendo inclusive empurrado a depoente, que caiu”.

O réu Aparecido Felipe Jota de Andrade, disse que “
primeiro foram na sua casa e depois do Patrick, e depois para a casa do “Bil”.

O réu Patrick e a testemunha Jhonata, afirmaram que o réu “Bil” (Marco Michael), foi preso na sua casa e que viram tudo da viatura.

Quanto a arma de fogo, o policial Rezende afirmou que quando acompanhava o réu Marco Michael, que empreendia fuga, viu quando ele teria jogado algo, mas que seguiram adiante para não perder o acusado de vista. Afirmou que foi o policial Roney, que estava a paisana, quem retornou ao local e disse se tratava de uma arma, ocasião em que a trouxe e foi apresentada na delegacia.

O policial Antônio Maria Borges Martins relatou “
que foi o Ronei quem encontrou a arma”.

O policial Rezende, que participou da diligência, dispensado o compromisso legal em razão de sindicância aberta pela denúncia do réu Marco Michael, às perguntas do juízo, respondeu
“que numa questão de 30 metros da casa foi despachado um objeto, mas não pararam. Que a arma encontrada era um 38 e tinha 5 munições.

O informante Jhonata Oliveira Carvalho afirmou “
que estava em casa quando os policiais foram lá. Que fizera sessão de tortura.

Que botaram água quente no seu pé. Que fizeram roleta russa na nossa cabeça. Que a arma encontrada perto da casa de “Bil”, era arma utilizada na casa.

O acusado Marcos Michael Alves Nunes declarou
“que somente viu a arma no outro dia. Que nega que a arma seja sua. Que não chegou a ver a apreensão dela. Que estava dentro da viatura. Que na delegacia não viu a arma. Que somente viu no outro dia, na delegacia, pois queriam que o depoente tirasse foto com a arma em punho, mas negou(..)”.

O denunciado Aparecido Felipe Jota relatou “
que utilizaram arma 38 contra o depoente, na sua cabeça, em sua residência. que mandaram deitar no chão e apontaram na sua cabeça. Que foi um dos policiais que já testemunharam. Que era a mesma arma que Roney teria encontrado perto da casa do “Bil”. Que tem certeza absoluta que a arma que utilizaram contra si, na sua casa, foi a mesma arma encontrada. Que a arma estava com Roney e que ele passou para outro policial, na sua residência”.

Em que pese o depoimento dos policiais, não vislumbro certeza na afirmação de que a arma apreendida pertencia ao réu Marco Michael.

Primeiro, porque os próprios policiais afirmaram que quem “achou” a arma foi o policial Roney. É sabido que o Cabo Roney possui entrevero com o réu Marco Michael, que o denunciou, o que motivou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos (Num. 5798098 - Pág. 5/8).

Segundo narrou a genitora do réu Marco Michael (“Bil”) e o próprio apelante, os dois (Roney e réu) se desentenderam em um determinado dia e, cerca de uma hora depois, o policial teria se dirigido até a residência do réu e desferido vários tiros:

Dona Maria Nativa narrou
“que Marco já teve desentendimento com o policial Roney. Que eles discutiram por volta de meia noite e meia. Quando foi uma e meia da manhã a depoente estava sozinha na casa e deram 6 tiros. que pegou tiro até sofá. Que até hoje tem vários tiros na casa. Que no momento da prisão, Marco estava de short e sem camisa. Messias é vizinho da depoente.

Que Marco nunca andou armado. Que a moto é do Francisco, mais velho”.

Ademais, o réu Aparecido Felipe e o informante Jhonata, afirmaram ter visto a mesma arma quando da prisão daquele, em sua residência.

Outrossim, foi constatado que o policial Rezende também está sendo objeto de investigação por suposta má conduta em relação ao réu Marco Michael.

Os réus relatam que sofreram agressões, confirmado pela própria genitora do Marco Michael e pelo informante Jhonata, porém, não foi realizado exame de corpo de delito.

Não se está aqui a desmerecer a palavra dos policiais que procederam à prisão do réu, que, como pacificado na doutrina e jurisprudência, tem o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho. Todavia, deve ser ela respaldada por outros elementos dos autos, para a correta formação de culpa em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado.

Também não se está dizendo que o réu é inocente e sim, que o
acervo probatório se demonstra frágil, inexistindo prova segura e suficiente sobre a autoria, operando, em última análise, o preceituado pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Verifica-se, portanto, que:

- Ausência de testemunha judicializada para confirmar a narrativa da autoria do réu Marco Michael, vulgo “Bil” nos crimes a ele atribuídos;

- Não há elementos que indiquem que o réu praticou delitos com o menor (na época dos fatos), Messias da Conceição;

- Inexistem evidências de que a arma pertencia ou estava em poder do réu;

- A dinâmica da prisão do réu Marco Michael mencionada por este, tem narrativa amparada pelas testemunhas de defesa, pelos demais acusados e informantes, que afirmaram estarem presente na abordagem, contrariando a versão relatada pelos policiais.

Todas estas questões indicam que não há clareza de que os fatos se deram como descritos na denúncia, pairando a dúvida que certamente socorre o acusado.

No HC 73338/RJ, o Ministro Celso de Mello, também tratando do princípio supracitado, esclareceu cabalmente que,
verbis:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento historio do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar sua própria inocência.”

Inexistindo provas de que o acusado praticou os crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, art. 14 da
Lei10.826/2003
e art. 244-B da Lei 8069/1990, absolvição é medida de rigor, nos termos do art. 386, do VII, do Código de Processo Penal.

3.1.2.
PATRICK PAIXÃO DA SILVA (2º APELANTE)

O Apelante restou irresignado com a dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugnando pela redução da pena-base e incidência da atenuante de confissão.

O réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, por ter, no dia 26.07.2014, em conluio com o corréu Aparecido Felipe Jota de Andrade, mediante grave ameaça (emprego de arma de brinquedo), subtraído objetos das vítimas Vânia e Euliziane.

Sob o crivo do contraditório, o réu confessou o crime a o concurso de agentes.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada através do Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 5798077 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 5798077 - Pág. 14, Auto de Apresentação e Apreensão - Num. 5798086 - Pág. 10 (1078) e Auto de Entrega Num. 5798086 - Pág. 11 (1079).

Os depoimentos colhidos na fase instrutória, comprovaram a autoria delitiva.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação pela prática do crime telado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

3.1.3. ACUSADO APARECIDO
FELIPE JOTA DE ANDRADE
(3º APELANTE)

3.1.3.1. ABSOLVIÇÃO

No mérito, apelante requereu a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP, bem como a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena.

A Lei Adjetiva Penal dispõe, em seu art. 599, que a Apelação poderá ser ampla ou restrita, podendo ser interposta em relação a todo o julgado ou apenas no que tange a parte dele.

Por outro lado, a delimitação do efeito devolutivo é realizada na petição de interposição do recurso, de modo que, havendo omissão quanto à parte do julgado contra a qual se insurge, no termo de interposição da Apelação, a definição dos limites da impugnação deve ser estabelecida nas razões do apelo, às quais deve ater-se o Tribunal, sob pena de inobservância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Ademais, conforme já exposto em sede preliminar, em respeito ao princípio da dialeticidade, que também rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, o Recorrente possui, ainda, a obrigação de expor os fundamentos de sua irresignação, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão vergastada, possibilitando, consequentemente, o contraditório recursal.

Fixadas tais considerações, observa-se que, em suas Razões Recursais, a Defesa limitou-se a pleitear a absolvição do réu, invocando o artigo 386, II, do CPP, sem qualquer fundamentação. Ao revés, ratificou a confissão do apelante quanto ao crime ocorrido no dia 26.07.2014, não levantando, em momento algum a tese de absolvição.

Em vista disso, denota-se que não houve fundamentação, nem mesmo genérica, haja vista que não indicam quais provas não teriam sido adequadas à sustentar a condenação, ou qual depoimento não estaria de acordo com os fatos. Na verdade, observa-se a extrema generalidade do apelo, sem se vincular a qualquer das fundamentações da sentença ou indicar em qual ponto reside sua insatisfação.

Isto é, não há definição de qual argumento da decisão não foi propício à condenação do apelante, nem sequer comenta sobre a ação em análise ou indica a prova insuficiente, sem especificar qual delas não estaria de acordo com os fatos, ou, mesmo considerando todas inservíveis, aonde reside a discrepância das declarações, frente a conduta do acusado.

Assim, conclui-se pela completa ausência de qualquer argumentação do apelo que se refira aos fundamentos da sentença, como acima especificado.

Dito isso, o não atendimento do princípio da dialeticidade implica o não conhecimento do pedido, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionada.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - Nas razões da apelação da defesa , o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. II - Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" ( HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013). Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2060531 SC 2022/0029994-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Diante da ausência das Razões de Apelo relativo à Absolvição, resta nítido que não foi apresentado qualquer elemento que justificaria o provimento do recurso, ou, até, mesmo, pedido de reforma, motivo pelo qual o Recorrente deixou de observar o que preceitua o princípio da dialeticidade, restando patente que o contraditório recursal e a correta compreensão e julgamento do Apelo restam prejudicados.

Portanto, tendo em vista que o Recurso de Apelação devolve para o órgão ad quem, apenas, o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites das Razões Recursais, o apelante Aparecido Felipe Jota de Andrade, ao deixar de ofertar suas necessárias Razões, não atacou os fundamentos do decisum recorrido, o que impõe o não conhecimento do Apelo.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO PLEITO RELATIVO À ABSOLVIÇÃO.

3.1.3.2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

O acusado Aparecido Felipe Jota de Andrade requereu a extinção da punibilidade pela prescrição, novamente sem qualquer fundamentação, porém, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a analisar.

Após realizada a detração, ao réu foi estipulada a pena restritiva de liberdade de 8 (oito) anos e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 212 (duzentos e doze) dias-multa.

De acordo com o artigo 109, II, do Código Penal, prescreve
em 16 (dezesseis) anos, s
e o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze.

Pois bem.

- O fato que motivou a condenação do réu Aparecido Felipe Jota de Andrade ocorreu 26 de julho/2014, Num. 10451403 - Pág. 2/8;

- A denúncia foi recebida em 27.08.2014, Num. 10451404 - Pág. 1;

- A sentença condenatória foi publicada em 14.12.2017, Num. 10451427 - Pág. 1/Num. 10451428 - Pág. 2.

- Transitou em julgado para o Ministério Público em 06.02.2018, considerando a data que tomou ciência da sentença (30.01.2018).

Segundo o STJ, o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, é a publicação da sentença, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP (RHC n. 101.813/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe, 6/3/2019).

Infere-se que entre a data da publicação da sentença condenatória (14.12.2017) e o julgamento do presente recurso transcorreu lapso temporal inferior a 16 anos, não incidindo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

Do mesmo modo, não se perfectibilizou a prescrição da pretensão da pretensão punitiva retroativa visto que, da data do recebimento da denúncia (27.08.2014) até o acórdão, também não transcorreu o prazo temporal do art. 109, II, do CP.

Logo, inexiste extinção da punibilidade, em razão da prescrição, a ser considerada.

4. DOSIMETRIA – APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE E PATRICK PAIXÃO DA SILVA

O requerimento dos apelantes é pela revisão da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Ambos foram condenados pela pratica do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP, por agirem em concurso de agentes, com grave ameaça, na subtração de objetos de duas vítimas, no dia 26.07.2014, sob o mesmo contexto fático.

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:”

O preceito secundário delimita a pena de r
eclusão de quatro a dez anos, e multa.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base dos apelantes em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou o Magistrado:

“a.1) culpabilidade: "A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n°107.213/RS, 1" Turma do STF, Rel. Cármen Lucia, j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). A culpabilidade do acusado foi normal para os delitos desta espécie. a.2) antecedentes: A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art 5, LVI, de CF/88)". O réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás este e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o seguinte o teor do enunciado 444: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". a.3) conduta social: "A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente." (Habeas Corpus n° 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ Rel Laurita Vaz j. 27.112012. Unânime. Dje 05.12.2012). Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado. a.4) Personalidade: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras". Não há elementos suficientes para analisar a personalidade do acusado. a.5) motivos do crime. São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil, em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa. estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc. O fato dos crimes terem sido cometidos no período noturno deve ser levado em consideração e que dificulta a defesa das vítimas. a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Tendo em vista que os bens subtraídos não foram recuperados, esta circunstância prejudica o acusado. a.8) comportamento da vítima:

em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena-base..."

Verifica-se que o juiz valorou negativamente os vetores “circunstâncias” e “consequências”.

As “circunstâncias do crime” são elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa. estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado etc.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO QUE NÃO ULTRAPASSA O DESCRITO NO TIPO PENAL. QUESITO EXCLUÍDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos. 3. Assim, existe ilegalidade na negativação da circunstância judicial referente à conduta social pela ausência de ocupação lícita do réu, bem como com relação às circunstâncias do ilícito pela prática do roubo em período noturno, sem que o modus operandi desborde do previsto no próprio tipo penal. 4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC: 460713 TO 2018/0183450-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2018)

Logo, retifico a valoração negativa realizada, passando a ser considerada como neutra.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A não recuperação da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

As demais circunstâncias judiciais foram, fundamentadamente, consideradas neutras o que, por não entender de modo diverso, assim as mantenho.

Diante do exposto, não circunstâncias negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em que pese a presença da atenuante de menoridade prevista no art. 65, I, do Código Penal (Patrick nasceu em 14.05.1996 e Aparecido Felipe em 03.01.1996), e até mesmo a de confissão (art. 65, III, “d”, do mesmo Diploma Legal), visto que Aparecido Felipe e Patrick Paixão confessaram a prática do crime ocorrido no dia 26.07.2014, no qual foram vítimas Vânia e Euliziane, a Súmula 231 do STJ proíbe a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, razão pela qual mantenho a fixação anterior, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não houve agravantes.

Inexiste causa de diminuição de pena na terceira fase, porém, mantenho o aumento da pena relativo ao concurso de agentes (réu Aparecido Felipe e o acusado Patrick Paixão, confessaram a prática do crime, em conluio, no dia 26.07.2014), na fração de 1/3, culminando na fixação da pena
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e
13 (treze) dias-multa
.

Quanto a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal, artigo 70, do Código Penal, primeiro impera sua transcrição:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior

Entendo pertinente a sua manutenção, na fração de 1/6, visto que os réus praticaram o crime de roubo sob um mesmo contexto fático, travestido em uma ação, com duas vítimas diferentes (Vânia e Euliziane), violando dois patrimônios distintos, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.826.160/PB, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 27/9/2021; AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 29/6/2020; HC n. 438.443/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 28/9/2018.

Assim, redimensiono a pena definitiva dos apelantes Aparecido Felipe Jota de Andrade e Patrick Paixão da Silva para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

O regime inicial de pena será o semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo juiz da vara de execução penal.

Mantido os demais consectários averbados na sentença condenatória.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao apelo de MARCO MICHAEL ALVES NUNES para absolvê-lo dos crimes previstos no art.
157. §2°, I e Il, do Código Penal, e art. 70, do mesmo Diploma Legal, c/c art. 14, da Lei 10.826/2003, e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos de APARECIDO FELIPE JOTA DE ANDRADE E PATRICK PAIXÃO DA SILVA para promover o redimensionamento da pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

É o voto.

Belém, 09/11/2023